Tribunal: TJBA
Processo: 8109757-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109757-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO KRUSCHEWSKY NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, ESTHER KRUSCHEWSKY DE MENEZES, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS

APELADO: NAIANA CAMPOS GIL FERREIRA SANTIAGO

Advogado(s)
:
EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSOA, ANDREIA BAHIENSE COSTA, ARNOLD VINICIUS SEIXAS DE OLIVEIRA, ANA SIMAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. RENÚNCIA AO REAJUSTE CONTRATUAL. NULIDADE DE FIANÇA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA CONJUGAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA FIADORA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO DE UM APELO. PROVIMENTO DE OUTRO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Carlos Alberto Kruschewsky Neto, Rita Maria de Cerqueira Kruschewsky e Carlos Alberto Kruschewsky Filho contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou procedente ação de cobrança movida por Naiana Campos Gil Ferreira Santiago, condenando os réus ao pagamento de R$ 129.233,88 a título de aluguéis vencidos, encargos e multa contratual, com compensação de R$ 1.200,00 e exclusão da multa compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da fiadora para alegar nulidade da fiança por ausência de outorga conjugal; (ii) definir se é válida a fiança prestada sem anuência do cônjuge e se o terceiro prejudicado pode impugná-la; (iii) estabelecer se houve renúncia expressa e tácita aos reajustes de aluguel nos anos de 2020 a 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiadora não possui legitimidade para arguir a nulidade da fiança prestada sem autorização do cônjuge, conforme o art. 1.650 do Código Civil e a jurisprudência do STJ (Súmula 332), pois somente o cônjuge prejudicado ou seus herdeiros têm essa prerrogativa.

A fiança prestada por Rita Maria de Cerqueira Kruschewsky, casada em comunhão parcial de bens, sem a devida outorga conjugal, é nula, conforme o art. 1.647, III, do Código Civil e reiterada jurisprudência do STJ, sendo legítima a impugnação feita por seu cônjuge, Carlos Alberto Kruschewsky Filho.

A locadora renunciou expressa e tacitamente aos reajustes do aluguel referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022, como demonstrado por e-mails e comunicações inequívocas, configurando supressio e violação à boa-fé objetiva, conforme art. 113, §1º, I, do Código Civil.

A cláusula penal moratória de 10%, expressamente pactuada no contrato, permanece válida e aplicável, conforme o art. 395 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Rita Maria de Cerqueira Kruschewsky
não conhecido
. Recurso de Carlos Alberto Kruschewsky Filho
provido
. Recurso de Carlos Alberto Kruschewsky Neto
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

O fiador não possui legitimidade para alegar a nulidade da fiança prestada sem outorga conjugal, sendo essa prerrogativa exclusiva do cônjuge prejudicado ou seus herdeiros.

A fiança prestada sem autorização do cônjuge, no regime de comunhão parcial de bens, é nula de pleno direito, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil e da Súmula 332 do STJ.

A renúncia expressa e tácita ao reajuste de aluguéis impede sua cobrança retroativa, por violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança legítima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8109757-66.2023.8.05.0001 em que figuram como Apelantes Carlos Alberto Kruschewsky Neto, Rita Maria de Cerqueira Kruschewsky e Carlos Alberto Kruschewsky Filho e Apelada Naiana Campos Gil Ferreira Santiago

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em não conhecer do Recurso de Rita Maria de Cerqueira Kruschewsky e conhecer e dar provimento parcial ao recurso de Carlos Alberto Kruschewsky Neto e conhecer e dar provimento ao recurso de Carlos Alberto Kruschewsky Filho, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.